Tribunal: TJDFT
Processo: 0713101-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0713101-62.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: NATHALIA SOUSA CARVALHO MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ajuizada por NATHALIA SOUSA CARVALHO MARQUES, deferiu a tutela de urgência, para determinar que a operadora ré, ora agravante, autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação e parto da parte autora, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Nas razões do agravo, a ré, de início, afirma que cumpriu a determinação judicial, razão pela qual não se poderia falar em arbitramento de multa. No mais, em apertada síntese, alega que sua conduta está em conformidade com a legislação aplicável e está pautada no contrato firmado entre as partes, o qual prevê prazo de carência para a realização de parto, que ainda não teria sido cumprido pela autora. Quanto à urgência/emergência, aduz que a lei estabelece que o beneficiário que ainda estiver cumprindo período de carência terá seu atendimento limitado às primeiras 12 horas. Sustenta a ausência de requisitos para concessão da antecipação da tutela e registra que a assistência ampla e irrestrita à saúde é dever do Estado, enquanto a atuação dos planos de saúde está limitada ao contrato firmado entre as partes. Tece considerações a respeito das astreintes e alega que a penalidade, no caso, foi imposta de maneira desproporcional, devendo ser excluída ou consideravelmente reduzida. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do agravo, revogando-se a decisão impugnada. É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, apesar das alegações apresentadas pela agravante, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo. É que, conforme consta no relatório médico juntado em id 88622645 dos autos n. 0711838-89.2021.8.07.0001, a autora, gestante com 38 semanas e 05 dias, iniciou trabalho de parto, “associado a desproporção cefalo-pélvica + iteratividade + bradicardia fetal”, tudo a indicar a necessidade de realização de cirurgia cesariana de urgência para preservar a vida materna e do feto. Há de se considerar, no caso, a previsão legal para cobertura obrigatória dos planos de saúde para atendimento aos casos de urgência, “assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”, nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/1998. Quanto ao perigo de dano, verifica-se, no caso concreto, a configuração de dano inverso, diante do risco à saúde da beneficiária do plano de saúde, enquanto a ora agravante poderá ser reembolsada de valores eventualmente gastos, em caso de improcedência do pedido principal. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo, devendo a matéria ser resolvida pelo Colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intimem-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 05 de maio de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator